Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROTESTO. DÍVIDA QUITADA. CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. REABILITAÇÃO TARDIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a manutenção do protesto, mesmo após a quitação da dívida, não pode ser imputada como ato ilícito ao credor.
2. O art. 26, da Lei n. 9.492/1997, estabelece, em seu parágrafo primeiro que, diante da impossibilidade de apresentação do título protestado, é dever do credor fornecer a carta de anuência ao devedor.
3. Ainda que seja incontroversa a licitude do protesto da dívida, o credor deve cumprir integralmente a sua responsabilidade obrigacional, quanto à emissão da carta de quitação solicitada pelo devedor.
4. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC/2015, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Diante da comprovação da requisição da carta de anuência com termo de quitação, documento imprescindível para a baixa do protesto e da não comprovação de sua emissão pelo credor, conclui-se que a permanência do gravame em nome do devedor, mesmo após quitação da dívida, ocorreu de forma ilícita.
6. A reabilitação tardia pelo credor que deixa de fornecer, imediatamente, a carta de anuência ou de quitação da obrigação é apta a ensejar a devida reparação por dano extrapatrimonial.
7. Na relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Em se considerando principalmente as funções punitiva e pedagógica dos danos extrapatrimoniais, diante da longa demora da instituição financeira em resolver o problema do consumidor, é devida a indenização.
8. Verificado que o valor fixado na sentença a título de dano moral atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não é cabível a almejada redução.
9. Apelação cível conhecida e não provida.